Tribunal: STF
Processo: HC 272942
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO  INTERESTADUAL DE DROGAS. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 26.5.2026, por Heitor Rodrigues de Souza Leão, advogado, em benefício de Aderley Justino de Oliveira, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 6.5.2026, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.076.007, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado às penas de sete anos, cinco meses e vinte e cinco dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de setecentos e vinte e nove dias-multa, pela prática de tráfico interestadual de drogas (art. 33 c/c inc. V do art. 40, ambos da Lei n. 11.343/2006).

3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso para aplicar a atenuante de confissão espontânea, a redimensionar as penas para seis anos, dois meses e vinte e cinco dias de reclusão e seiscentos e seis dias-multa:
“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – MINORANTE DO ART. 33, § 4º DA LEI Nº 11.343/06 – APLICAÇÃO – INVIABILIDADE – ELEMENTOS INDICATIVOS DA INSERÇÃO DO ACUSADO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA VOLTADA AO NARCOTRÁFICO – APRECIAÇÃO DO MONTANTE DE DROGAS APREENDIDAS EM CONSONÂNCIA COM OUTRAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS – AUSÊNCIA DE ‘BIS IN IDEM’ – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO – ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE – PENA APLICADA. 1. A causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06 deve ser afastada quando as circunstâncias concretas evidenciam que o agente não atua de forma ocasional no tráfico, mas está inserido em organização criminosa, revelada pelo elevado montante e alto valor econômico das drogas, pela sofisticação do método de ocultação, pela logística interestadual empregada e pelas condições da apreensão. 2. Não há ‘bis in idem’ quando a quantidade das drogas é valorada na primeira fase da dosimetria e, de forma autônoma, o julgador afasta a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, com fundamento na vinculação do agente à organização criminosa, pois sua análise demanda apreciação global das circunstâncias do caso. A vedação jurisprudencial restringe-se às hipóteses em que a quantidade de entorpecentes é utilizada simultaneamente para elevar a pena-base e modular a fração redutora da minorante, quando reconhecida. 3. Tendo o acusado confessado os fatos perante a autoridade policial, de rigor o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, ‘d’ do Código Penal. 4. Sendo a pena aplicada superior a 04 (quatro) anos de reclusão, inviável a fixação do regime aberto e a substituição por restritiva de direitos” (fl. 2, e-doc. 2).

4. Contra esse acórdão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.076.007 no Superior Tribunal de Justiça. Em 11.3.2026, o Presidente daquele Tribunal Superior, Ministro Herman Benjamin, indeferiu liminarmente a impetração.

Essa decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que desproveu o agravo regimental defensivo:
“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS LIMINARMENTE INDEFERIDO. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO. QUANTIDADE ELEVADA DE COCAÍNA. LOGÍSTICA INTERESTADUAL. OCULTAÇÃO EM PEÇAS DE TRATOR. INFORMAÇÕES OPERACIONAIS DA POLÍCIA FEDERAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGAS NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Agravo regimental improvido” (fl. 1, e-doc. 4).

5. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que “admite-se a concessão da ordem quando presente flagrante ilegalidade. No presente caso, a ilegalidade é manifesta, pois houve: afastamento do tráfico privilegiado mediante presunção; utilização automática da quantidade de droga para presumir organização criminosa; violação ao art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; afronta à jurisprudência consolidada desta Suprema Corte” (fls. 3-4, e-doc. 1).

Sustenta que “a decisão impugnada presumiu integração criminosa a partir: da quantidade da droga; do método de ocultação; da logística do transporte” (fl. 5, e-doc. 1).

Anota que “nenhum desses elementos comprova, concretamente: estabilidade criminosa; permanência na traficância; vínculo estrutural com organização criminosa” (fl. 5, e-doc. 1).

Realça que “a presente impetração não pretende revolvimento do conjunto fático-probatório” (fl. 7, e-doc. 1).

Enfatiza serem “os fatos reconhecidos pelas instâncias ordinárias (...) incontroversos: o paciente é primário; possui bons antecedentes; atuou como transportador; não possui antecedentes por tráfico; não há prova direta de integração em organização criminosa” (fl. 7, e-doc. 1).

Acrescenta que, “além disso, houve indevida dupla valoração da quantidade de droga. A quantidade do entorpecente foi utilizada: para exasperar a pena-base; para afastar o tráfico privilegiado” (fl. 8, e-doc. 1).

Estes os pedidos:
“Diante do exposto, requer: 
a) o conhecimento do presente habeas corpus; 
b) a concessão da ordem para: 
– reconhecer a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006; 
– aplicar a minorante preferencialmente no patamar máximo de 2/3; 
– redimensionar a pena do paciente” (fl. 9, e-doc. 1).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.

6. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.

7. O paciente foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, por ter realizado o transporte interestadual de 100,8 quilogramas de cocaína, ocultados no interior de peças de máquinas agrícolas que estavam na carroceria da caminhonete por ele conduzida.

Embora o paciente fosse primário, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais afastou a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, por concluir ter sido comprovado o envolvimento do paciente com organização criminosa, realçando a quantidade de droga apreendida, a forma de acondicionamento da substância e as circunstâncias do flagrante:
“Em síntese, argumenta a defesa que o apelante faz jus à minorante do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06, uma vez que, conforme a jurisprudência majoritária, a quantidade de drogas apreendidas, por si só, não impede o tratamento mais benéfico. Destaca, no mesmo sentido, que tal fundamentação já foi empregada na primeira fase da dosimetria, não podendo influir novamente na terceira. 
Antes, exsurge inconteste do caderno processual a demonstração da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, máxime através da confissão do acusado em sede inquisitorial, corroborada pelos depoimentos harmônicos dos policiais federais. (...)
Dispõe o § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 que as penas do tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 
Destina-se a causa de diminuição, pois, aquele que eventualmente se vê incurso no narcotráfico, e não ao sujeito aplicado à tal atividade ilícita, que a efetua rotineiramente ou faz dela seu meio de vida. 
De fato, há julgados dos Tribunais Superiores no sentido de que o montante de entorpecentes apreendido não obsta, abstratamente, o reconhecimento do aludido privilégio. Impõe-se ao intérprete, portanto, o dever de avaliar as circunstâncias do caso concreto, dentre elas as características do material ilícito, a fim de determinar se a hipótese preenche, ou não, os pressupostos legais de incidência. 
Pois bem. Apesar dos argumentos defensivos, as nuances do caso revelam, com clareza, a inserção do acusado em atividades próprias de organização criminosa. Isso porque, tratando-se de cocaína, o volume apreendido, aliado às condições específicas do flagrante, evidencia a existência de uma estrutura intersubjetiva, verticalizada e voltada à comercialização ilícita, apta a colocar em sério risco a incolumidade pública. 
Estamos falando de mais de 100 kg (cem quilogramas) de cocaína, tóxico de elevado valor econômico, que estava partindo da cidade de Iturama/MG até a capital paulista, não fosse a intervenção da Polícia Federal. Não é plausível admitir que quantidade tão expressiva de material ilícito – com valor provavelmente estimado em dezenas de milhões de reais – fosse confiada a um indivíduo alheio à dinâmica da traficância ou sem vínculo de confiança com os proprietários da carga. 
Diante desse contexto, é razoável concluir que apenas um grupo criminoso altamente estruturado, dotado de significativo capital e acesso ao mercado ‘atacadista’ de drogas, teria condições de intermediar a aquisição e o transporte do entorpecente. 
A testemunha Átila Afonso Cunha, agente da Polícia Federal, declarou em juízo que a operação foi precedida de informações sobre o transporte da cocaína, que estava escondida no interior de algumas peças de trator, alocadas, por sua vez, na caçamba da caminhonete do acusado.
Ressaltou o depoente que, num primeiro momento, era possível notar que as partes integrantes do maquinário haviam sido soldadas. Em razão da suspeita, elas foram encaminhadas até certa oficina para a abertura, oportunidade em que foi revelada a presença do entorpecente. 
No relatório de fls. 76/80 do doc. único, consignou-se que o veículo havia permanecido, por problemas de documentação, no pátio da empresa ‘ZS’ em Iturama/MG, credenciada pelo DETRAN. Todavia, o mesmo documento registra que ‘não seria possível realizar a localização da droga em abordagem policial de trânsito de rotina considerando o elevado nível de sofisticação para a ocultação do entorpecente, gerando inclusive dificuldades para os policiais especializados que participaram da citada diligência’. 
Ao ser interrogado em sede judicial, o acusado exerceu o direito constitucional ao silêncio. Todavia, na delegacia, Aderley Justino afirmou ter pego a caminhonete na cidade de Pontes e Lacerda/MT, e que receberia R$5.000,00 (cinco mil reais) pelo transporte da droga até a cidade de São Paulo/SP. Logo, para concluir a entrega, considerando o relato do autor e a passagem pelo município de Iturama/MG, o apelante se comprometeu a guiar o veículo por, no mínimo, quatro estados da federação. 
Ante o exposto, ainda que primário e detentor de bons antecedentes criminais, mostra-se seguro o afastamento da causa especial de diminuição de pena, haja vista que os elementos reunidos apontaram que o réu estava inserido em organização criminosa comprometida com o narcotráfico. 
Ainda neste contexto, inexiste ‘bis in idem’ na influência desempenhada pela quantidade de drogas apreendidas, que figura como circunstância judicial desfavorável, para a apreciação da minorante especial. 
Isso porque, diferente da primariedade e da inexistência de antecedentes criminais, a constatação dos demais requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 demanda análise profunda das circunstâncias particulares da dinâmica fática, mediante interpretação global do caso. Nas hipóteses de afastamento, não são as características da substância apreendida que justificam a manutenção da pena em patamar mais elevado, mas sim a conclusão do julgador quanto à efetiva dedicação do agente às atividades criminosas e/ou à sua vinculação com organização criminosa. 
A vedação, cumpre salientar, consolidada na jurisprudência, restringe-se às hipóteses em que a expressiva quantidade de entorpecentes é utilizada, simultaneamente, para elevar a pena-base, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/06, e para reduzir a fração aplicável ao tráfico privilegiado, quando a incidência deste é reconhecida. 
Por tais razões, mantenho o afastamento da minorante do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/06” (fls. 4-8, e-doc. 2).

8. Pelo decidido no Tribunal mineiro, afastou-se a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 com fundamento no conjunto probatório dos autos, em razão da dedicação do paciente ao tráfico de drogas, realçada pela quantidade de droga apreendida, pela forma de acondicionamento da substância e pelas circunstâncias do flagrante.

9. Para formar o convencimento motivado das instâncias de origem, foram consideradas as provas especificadas e as circunstâncias concretas do caso. A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO DO AGRAVANTE AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 211.007-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.3.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. (...)
2. Uma vez que os fundamentos utilizados para afastar o redutor não se limitaram à quantidade e variedade do entorpecente, levando-se em conta todo o contexto em que ocorrido o delito, envolvendo 4 corréus e a apreensão de dinheiro, arma de fogo, balança de precisão e demais petrechos, denotam não se tratar de traficante ocasional, surgindo imprópria a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343, de 2006. 
3. Assentada pelas instâncias antecedentes a dedicação do recorrente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo 
fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. (...)
5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 229.571-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 22.4.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. AFASTAMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 
1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (RHC 140.006-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 15.12.2017).
2. A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de a Recorrente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demanda o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.
3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 177.244, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS. INCABÍVEL. DEDICAÇÃO HABITUAL A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PARTICULARIDADES DO 
CASO CONCRETO. REVISÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 168.228-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.9.2019).

10. Enfatize-se que a quantidade do entorpecente apreendida não foi o único fundamento para afastar do paciente a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Também foi mencionada a forma de acondicionamento da substância em peças de máquinas agrícolas e as circunstâncias do flagrante.

Em situações análogas à presente, este Supremo Tribunal entende pela não ocorrência de bis in idem. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO 
DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2021).

“Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Condenação. Dosimetria de pena. Bis in idem. Não ocorrência. Majoração da pena-base alicerçada em circunstâncias judiciais desfavoráveis. Causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. Não incidência. Dedicação a atividade de traficância reconhecida pelas instâncias ordinárias. Impossibilidade de se revolver o conjunto fático-probatório para se alcançar conclusão diversa. Precedentes. Regimental não provido. 
1. A pena privativa de liberdade imposta ao agravante foi alicerçada na indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não sendo o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base.
 2. Se as instâncias ordinárias concluíram que o ora agravante se dedicava a atividade criminosa relacionada ao tráfico de drogas para negar a incidência da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, para se chegar a conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas, o qual o habeas corpus não comporta. 
3. Não há que se falar em bis in idem, pois, embora haja simples referência à quantidade de droga apreendida, ela não foi um fator preponderante na negativa de aplicação da causa especial de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Isso porque se entendeu, em razão das circunstâncias em que foi praticado o delito, que o agravante se dedicava a atividade criminosa relativa ao tráfico de drogas, o que, por si só, obsta a incidência do redutor de pena pretendido. 
4. Agravo regimental não provido” (HC n. 205.192-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 15.3.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS. 
1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. 
3. Relativamente à minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando hábil o habeas corpus para revisão, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade. 
4. Aplicação da fração mínima de redução da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 devidamente fundamentada nos expressivos valores envolvidos no tráfico transnacional de drogas – ‘(milhões de reais)’ – e nas circunstâncias da apreensão. Presente essa conclusão e justificada a majoração da pena-base na quantidade/natureza da droga apreendida, inexiste bis in idem na dosimetria da pena. 
5. Para acolher a tese defensiva quanto à escolha do patamar de redução da pena pertinente à minorante prevista no
§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 
6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 202.607-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021).

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Minorante prevista no art. 33, § 4º, da 11.343/2006. Bis in idem. Inocorrência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto 
fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
2. No julgamento dos HCs 112.776 e 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki, o Tribunal, por maioria de votos, entendeu que ‘configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto para fixar a pena base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução)’.
3. O Superior Tribunal de Justiça não divergiu desse entendimento ao assentar que ‘a quantidade e a natureza da droga foram utilizadas, em conjunto com outros elementos concretos, na terceira fase da dosimetria da pena, para afastar a incidência da redutora do tráfico privilegiado, haja vista restar evidenciada a dedicação do agravante a atividades criminosas. (…) Dessarte, o decote da referida minorante não decorreu apenas em face da grande quantidade e natureza das drogas apreendidas, que também levou em consideração outras circunstâncias do caso concreto, como apreensão de apetrechos geralmente utilizados no comércio espúrio, bem como vultosa quantia sem comprovação de origem lícita, não havendo que se falar em violação ao princípio do ne bis in idem’.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ‘[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006’ (HC 123.042, Rel.ª Min.ª Rosa Weber).
5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.678-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2021).

11. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).

12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora